Tribunal: TJBA
Processo: 8002913-92.2022.8.05.0271
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8002913-92.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, STENIO DA SILVA RIOS, LUIS AUGUSTO PIRES SEIXAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.075/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto pelo Município de Valença contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o Tema 1.075/STJ, que reconhece o direito do servidor à progressão funcional mesmo quando superados os limites da LRF.

2.O agravante sustenta que a decisão agravada aplicou indevidamente o Tema 1.075/STJ, pois o Recurso Especial buscava discutir a nulidade das progressões funcionais anteriores — alegadamente inconstitucionais — e não o direito à progressão em si.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se é possível reverter decisão que negou seguimento a Recurso Especial por estar o acórdão recorrido em conformidade com o Tema 1.075/STJ, e se haveria distinção fático-jurídica entre o caso concreto e o paradigma fixado pela Corte Superior.

III. Razões de decidir

4.
O acórdão recorrido está em harmonia com o
Tema 1.075/STJ
, segundo o qual é
ilegal negar progressão funcional
a servidor que cumpre os requisitos legais, ainda que superados os limites da
Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000)
.

5.A progressão funcional é ato
vinculado
, não se confundindo com concessão discricionária de vantagem.

IV. Dispositivo e tese

6
.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional a servidor público que preenche os requisitos legais, mesmo quando superados os limites de despesa com pessoal da LRF. 2. O agravo interno não se presta à rediscussão de decisão em conformidade com tese repetitiva.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 1.021 e 1.030;

LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.075 (REsp 1.878.849/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 15/3/2022).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na
Apelação
n.º
8002913-92.2022.8.05.0271
, em que figuram como Agravante
MUNICIPIO DE VALENÇA
e como Agravad
o

APLB SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .